Tribunal: STF
Processo: Rcl 42489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se indica como reclamada a decisão em agravo interno que manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de nulidade do Decreto Legislativo n. 01/2020 da Câmara Municipal do Município de Álvaro de Carvalho/SP, por meio do qual foi cassado o mandato de prefeito do reclamante. O processo na origem tramita sob o n. 1000484-79.2020.8.26.0201, na 1ª Vara da Comarca de Garça-SP e, na instância recursal, tramita como AI n. 2045551-71.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo alega o reclamante, a decisão do agravo interno teria contrariado a Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    2. A parte reclamante, em síntese, afirma que o ato reclamado teria contrariado o rito previsto pelo Decreto-Lei nº 201/67 para apuração de crime de responsabilidade, bem como que o processo seria nulo.
    3. Sustenta a parte autora que, por meio do Decreto Legislativo n. 01/2020 da Câmara Municipal de Álvaro de Carvalho-SP, foi decretada a perda de seu mandato de prefeito em razão de suposta infração político-administrativa e que o processo a que foi submetido pela Câmara Municipal padece de vícios, bem como que diversas garantias foram suprimidas, dentre elas a ausência de notificação válida do reclamante para a sessão de julgamento. Acrescenta que, inconformado, propôs ação anulatória do ato de cassação (autos n. 1000484-79.2020.8.26.0201), mas teve sua pretensão, em sede liminar, negada tanto em primeira quanto em segunda instância.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    7. O conhecimento da reclamação também exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)
    8.  Na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    10. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos prefeitos municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    11. A situação dos autos trata de perda do mandato em razão da prática de infrações político-administrativas, em que o reclamante alega que foram suprimidas “diversas garantias, entre elas a ausência de notificação válida (via edital, publicando-se duas vezes no órgão oficial, com intervalo de três dias) para a sessão de julgamento”, não tendo sido observado o art. 5º, III do Decreto-Lei nº 201/67. Embora mencione que diversas garantias foram suprimidas, indica apenas uma delas, qual seja, a “ausência de intimação válida via edital sobre a sessão de julgamento”.
    12. O art. 5º, III do DL 201/67 dispõe:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (...)
    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas”. (Grifos acrescentados) 
    13. Como se percebe, o Decreto-lei não faz a exigência de expedição de edital por 2 vezes, com intervalo de 3 dias, para a notificação para a sessão de julgamento e, sim, para a apresentação da defesa prévia. Some-se a isso que, como informa o reclamante na inicial, a “Câmara Municipal de Álvaro de Carvalho, publicou por duas vezes o edital de intimação com objetivo de dar ciência ao reclamante da audiência que foi designada para o dia 05 de fevereiro de 2020”, o que demonstra que lhe foi dada ciência do ato. Além disso, a decisão reclamada é clara ao dizer que o reclamante tinha ciência da data: 
    "Registre-se não existir previsão legal para que o Prefeito seja notificado sobre a data de votação de cassação do mandato, porquanto se cuida de ato exclusivo e próprio do Poder Legislativo. E, ainda que não fosse, o argumento lançado na inicial cai por terra, pois o próprio autor afirma conhecer a data de votação" (doc .7).
    14. A avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na legislação federal não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta limita-se a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/67 como parâmetro normativo.
    15. Da leitura dos atos reclamados, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROERTO BARROSO
Relator